Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 520, IV, do CPC, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. Embora o art. 521 do CPC discipline os casos de dispensa da caução pelo magistrado, seu parágrafo único ressalva que essa exigência será mantida quando possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Não se tratando de crédito de natureza alimentar, com valor considerável, cujo levantamento pelo espólio poderá dificultar eventual ressarcimento caso a decisão objeto de cumprimento venha a ser modificada nos recursos pendentes, justifica-se a exigência de caução idônea (CPC, art. 521, parágrafo único) e a abertura de inventário, a fim de delimitar a responsabilidade de cada herdeiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.